Tribunal: TJES
Processo: 0004022-61.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Dano Ambiental; Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004022-61.2018.8.08.0038

APELANTE: SAMUEL PAGUNG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO
AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL

-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
–
PLANO DE RECUPERÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MULTA – DANO MORAL COLETIVO –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil pela reparação de danos ambientais adere ao imóvel, ou seja, trata-se de obrigação
propter rem
, de forma que o proprietário do imóvel, mesmo que não seja responsável pelo ato ilícito que atingiu o meio ambiente, é responsável pela sua recuperação.

2.
A
condenação ao pagamento de
indenização por
dano moral coletivo
ambiental
busca compensar a coletividade pela demonstração de falta de respeito para com um bem de dimensão transindividual, bem como cumpre uma função pedagógica importante para desestimular semelhante comportamento futuro.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SAMUEL PAGUNG e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004022-61.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMUEL PAGUNG
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004022-61.2018.8.08.0038

APELANTE: SAMUEL PAGUNG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ora Apelado, em face de SAMUEL PAGUNG, ora Apelante, por meio da qual se busca a condenação deste último ao cumprimento da obrigação de recuperar toda a área degradada em razão de supostos danos causados ao meio ambiente pela exploração de granito.

Pela sentença de id 2269588 (fls. 27/34), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para condenar o Apelante (1) a apresentar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), com a devida aprovação do órgão competente, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de não cumprimento; (2) a promover a execução do PRAD conforme seu cronograma financeiro, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e (3) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Além disso, a título de tutela de evidência, determinou que o Apelante apresente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o PRAD devidamente aprovado pelo órgão fiscalizador.

Irresignado, SAMUEL PAGUNG interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id 2269588 (fls. 68/93) e id 2269589 (fls. 01/03), postula a reforma da sentença vergastada, alegando, preliminarmente, litispendência e ilegitimidade passiva, e, no mérito, (a) que já houve a apresentação, perante o Juízo
a quo,
do PRAD, já estando este, inclusive, aprovado pelo IEMA, conforme ofício nº 170/2020; (b) que antes do ajuizamento da ação já havia promovido a elaboração do PRAD, originando o processo IEMA n° 74143081, protocolo n° 006430/2018; (c) que a aplicação de multa diária estipulada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra totalmente desproporcional e desarrazoada, considerando que a apresentação do PRAD exclui a própria obrigação do Apelante; (d) que, na hipótese vertente, a confecção do PRAD mostra-se suficiente para a reparação do dano, de modo que não há necessidade de cumulação desta com a obrigação de pagar indenização por dano moral coletivo e (e) que é apenas o atual proprietário da área degradada, jamais tendo exercido diretamente atividade de extração de recursos minerais e que todas as atividades de lavra na localidade objeto da lide foram paralisadas há muito tempo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais no id 2269589 (fls. 17/24).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 2393980), opinando seja desprovido o recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Maio 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ora Apelado, em face de SAMUEL PAGUNG, ora Apelante, por meio da qual se busca a condenação deste último ao cumprimento da obrigação de recuperar toda a área degradada em razão de supostos danos causados ao meio ambiente pela exploração de granito.

Pela sentença de id 2269588 (fls. 27/34), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para condenar o Apelante (1) a apresentar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), com a devida aprovação do órgão competente, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de não cumprimento; (2) a promover a execução do PRAD conforme seu cronograma financeiro, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e (3) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Além disso,

a título de tutela de evidência, determinou que o Apelante apresente o PRAD aprovado pelo órgão fiscalizador, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Irresignado, SAMUEL PAGUNG interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id 2269588 (fls. 68/93) e id 2269589 (fls. 01/03), postula a reforma da sentença vergastada, alegando, preliminarmente, litispendência e ilegitimidade passiva, e, no mérito, (a) que já houve a apresentação perante o Juízo
a quo
do PRAD, já estando este, inclusive, aprovado pelo IEMA, conforme ofício nº 170/2020; (b) que antes do ajuizamento da ação já havia promovido a elaboração do PRAD, originando o processo IEMA n° 74143081, protocolo n° 006430/2018; (c) que a aplicação de multa diária estipulada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra totalmente desproporcional e desarrazoada, considerando que a apresentação do PRAD exclui a própria obrigação do Apelante; (d) que, na hipótese vertente, a confecção do PRAD mostra-se suficiente para a reparação do dano, de modo que não há necessidade de cumulação desta com a obrigação de pagar indenização por dano moral coletivo e (e) que é apenas o atual proprietário da área degradada, jamais tendo exercido diretamente atividade de extração de recursos minerais e que todas as atividades de lavra na localidade objeto da lide foram paralisadas há muito tempo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais no id 2269589 (fls. 17/24).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 2393980), opinando seja desprovido o recurso.

Pois bem.

Prefacialmente, o Apelante sustenta a ocorrência de litispendência ao argumento de que também é réu no processo nº 0002614-98.2019.8.08.0038, o qual possuiria, em relação à presente ação, as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

Entretanto, observa-se que as ações tratam de danos ambientais distintos: enquanto o presente feito refere-se a suposto dano ambiental ocorrido na localidade de "Praça Rica", zona rural do Município de Vila Pavão, pedreira localizada no Córrego da Peneira, coordenada “24k 0332521 – UTM 7950368”, o processo nº 0002614-98.2019.8.08.0038 trata de dano ambiental supostamente ocorrido na localidade de "Córrego da Palmeirinha", zona rural do Município de Vila Pavão, pedreira na “coordenada UTM: WGS 84 24K: 18º31'50” S 40º35'21” W, coordenada 18º31'50.01” S 40º35'21.78” O”.

Assim sendo, rejeito a preliminar de litispendência suscitada.

Igualmente, no que pertine à preliminar de ilegitimidade passiva, não assiste razão ao Apelante.

Conforme se extrai das razões recursais, o Apelante sustenta que seria parte ilegítima para figurar na presente ação, ao argumento de que jamais extraiu recursos minerais, tendo em vista que a área degradada objeto da lide (pedreira no Córrego da Peneira) estava sob responsabilidade da pessoa jurídica Nivaldo Henrique da Silva - ME. Além disso, afirma que a prova oral produzida nos autos (depoimento de Alessandra Marques) atesta que ele jamais foi minerador, nunca tendo extraído recursos minerais.

Não obstante, e em que pesem os argumentos do Apelante, sabe-se que, de conformidade com o ordenamento jurídico, a obrigação ambiental possui natureza
propter re
m
, vale dizer, pouco importa o real causador do dano ambiental, devendo ser responsabilizado o atual proprietário.

Com efeito, os deveres associados à preservação ambiental aderem ao título de domínio ou posse, de modo que descabe falar em culpa ou nexo causal como fatores determinantes do dever de recuperar a área afetada por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava degradado quando de sua aquisição.

Assim, é manifesta a legitimidade do Apelante para figurar no polo passivo da presente ação, razão pela qual rejeito a preliminar por si suscitada.

Passo à análise das questões de mérito.

É cediço que o direito fundamental coletivo ao meio ambiente equilibrado ganhou relevo na Constituição da República de 1988, notadamente no art. 225, e na importância conferida à função social da propriedade, o que exige uma posição firme em prol da preservação ambiental não apenas por parte do Poder Executivo e do Poder Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

A ação civil pública, regulamentada pela Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, foi criada com o intuito de se assegurar, por intermédio da jurisdição, a proteção e a repressão de danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações de ordem econômica.

A aferição da responsabilidade civil ambiental, em sede de ação civil pública, deverá ter em conta a sua natureza solidária,
propter rem
, objetiva e fundada no risco integral, como informam os princípios do poluidor-pagador (ou princípio da responsabilidade), da precaução, da prevenção, e como resulta do art. 3º, IV, da Lei Federal nº 6.938/1981, e do art. 14, § 1º, da lei retro citada, c/c art. 942, do Código Civil.

Na presente ação, busca-se a imposição de responsabilidade civil ao Apelante, pois, em razão da atividade de exploração mineral, mediante a extração de blocos de granito, houve dano ao meio ambiente.

Analisando a questão de fundo, observa-se que, no caso vertente, não se estabeleceu controvérsia quanto à existência da atividade de extração mineral ou dos danos por ela causados, mormente pelo fato de que o documento de id 2269584 (fls. 01/03) é enfático ao pontuar que a intervenção causada pelo Apelante causou dano ambiental.

No caso dos autos, vê-se que o Apelante, em suas razões recursais, além de arguir sua ilegitimidade passiva, o que já foi refutado acima, limita-se a alegar que já teria providenciado, inclusive antes do ajuizamento da ação, o Plano de Recuperação da Área Degrada (PRAD), e que este já se encontra aprovado pelo órgão competente, motivo pelo qual o pedido inicial não deveria ser acolhido, devendo a sentença objurgada ser reformada para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Entretanto, penso que as razões recursais do Apelante não são capazes de levar à reforma da sentença vergastada.

Em que pese o Apelante argumentar que o PRAD foi providenciado antes do ajuizamento da ação, tenho que no ano de 2018 foi apenas realizado requerimento junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA (id 2269501 – fls. 29), sendo certo que sua aprovação, considerada condição para que o projeto apresentado se mostrasse adequado ao propósito de recuperação da área degradada, somente ocorreu em 31.08.2020 (id 2269588 – fls. 52), em data posterior à prolação da sentença (12.03.2020).

Assim sendo, o documento trazido no id 2269588 (fls. 52), que indica a aprovação do PRAD pela autarquia estadual, não torna insubsistente a sentença proferida.

Além disso, é imperioso consignar que a sentença vergastada não condenou o Apelante apenas a apresentar um PRAD adequado, mas também a executá-lo nos termos devidos, obrigação que permanece, e, portanto, justifica a manutenção do
decisum
.

Finalmente, no que tange ao dano moral coletivo, tenho que tal condenação, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, não se mostra indevida, nem tampouco exagerada.

É cediço que a Constituição Federal contempla o princípio da responsabilidade no art. 225, § 3º, quando prescreve:

“Art. 225 - (...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Assim, o que pretendeu o legislador foi a imposição, para os que praticam atos lesivos ao meio ambiente, da obrigação de arcar com a responsabilidade em qualquer das esferas - civil, penal ou administrativa, já que a responsabilidade ambiental é independente e simultânea em cada uma delas.

Nesta senda, a condenação ao pagamento de dano moral coletivo busca compensar a coletividade pela demonstração de falta de respeito para com um bem de dimensão transindividual, bem como cumpre uma função pedagógica importante para desestimular semelhante comportamento futuro.

A estipulação de tal pagamento é relevante e cabível, especialmente em casos de atividades danosas que se mostraram lucrativas para o causador do dano, servindo, pois, de desestímulo a novas agressões por parte do ofensor, com fundamento no princípio da prevenção, que norteia o direito ambiental.

Assim sendo, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, tenho que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente para a reparação do dano moral coletivo ambiental, sendo que tal valor servirá de desestímulo à violação do direito alheio.

Por fim, quanto à multa arbitrada para a hipótese de descumprimento do PRAD, a sentença vergastada fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

Com efeito, tenho que tal multa foi imposta a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não configurando ônus excessivo, de modo que não destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se levada em conta a natureza do direito defendido na ação.

Pelo exposto, conheço do presente recurso de apelação interposto por SAMUEL PAGUNG e lhe nego provimento.

Sem honorários advocatícios recursais.

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO
AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL

-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
–
PLANO DE RECUPERÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MULTA – DANO MORAL COLETIVO –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil pela reparação de danos ambientais adere ao imóvel, ou seja, trata-se de obrigação
propter rem
, de forma que o proprietário do imóvel, mesmo que não seja responsável pelo ato ilícito que atingiu o meio ambiente, é responsável pela sua recuperação.

2.
A
condenação ao pagamento de
indenização por
dano moral coletivo
ambiental
busca compensar a coletividade pela demonstração de falta de respeito para com um bem de dimensão transindividual, bem como cumpre uma função pedagógica importante para desestimular semelhante comportamento futuro.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SAMUEL PAGUNG e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.